Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.